Tribunal: STF
Processo: HC 264042
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que “a manutenção da segregação cautelar pelo TJSP ignora elementos cruciais para a validade da prova e viola preceitos constitucionais”, porquanto “ao manter o [p]aciente preso há mais de 4 meses, viola tanto a Lei Federal quanto a Constituição Federal, no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado”.



    Alega-se, nesse sentido: (i) ofensa à presunção de inocência; (ii) ilicitude da prova; (iii) ausência de testemunhas idôneas; (iv) ausência de requisitos do art. 312 do CPP; e (v) desproporcionalidade da medida. 



     À vista do supracitado, pugna-se pela revogação da prisão preventiva para conceder a liberdade provisória ao paciente, ainda que com fiança, a fim de responder ao processo em liberdade, aplicando-se, caso necessário, medidas alternativas diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente